Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COAUTOR ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). PENA DE MULTA. REDUÇÃO.
1. O efeito suspensivo da apelação criminal não obsta a manutenção da prisão preventiva dos acusados, a qual configura providência cautelar e não decorre da condenação em si. Sem que tenha sobrevindo qualquer modificação relevante do quadro fático ou jurídico, não é possível reconhecer em favor dos réus o direito de recorrer em liberdade, quando verificado que, com base em fundamentação idônea, eles permaneceram presos durante toda a instrução criminal.
2. A custódia cautelar não se confunde com a processual, de modo a afastar a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial para cumprimento de pena.
3. A simples alegação de desconhecimento da idade do coautor adolescente, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores, competindo à Defesa, a teor do art. 156 do CPP, o ônus de demonstrar eventual ocorrência de erro de tipo.
4. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sendo de rigor o seu redimensionamento quando se mostrar excessiva.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido o recurso do primeiro apelante e parcialmente provido o recurso do segundo apelante para reduzir a pena de multa.